Tribunal: TJDFT
Processo: 0711028-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
Órgão Conselho Especial Espécie MSG – Mandado de Segurança Processo N. 0711028-54.2020.8.07.0000 Impetrante Associação dos Gestores em Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal – ADESP/DF. Informante Governador do Distrito Federal Relator Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Vistos etc. À pág. 1 do ID 18543467, o Distrito Federal informou que a aplicação da Circular n. 05/2020 já estava suspensa em virtude da Decisão do TCDF 1357/2020 e que a Câmara Legislativa do Distrito Federal promulgou a Lei Complementar 970, de 08 de julho de 2020, que alterou a Lei Complementar n. 769/2008 para majorar a alíquota da contribuição previdenciária de forma linear ao percentual de 14% para todos os servidores do Distrito Federal. À pág. 1 do ID 20604333, a Impetrante informa que não persiste mais interesse processual na demanda em razão da edição da Lei Complementar 970/2020 e requer a extinção do mandamus, sem julgamento de mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, “restando ressalvado apenas que o GDF se abstenha de realizar qualquer desconto a título de contribuição previdenciária além das previstas na aludida legislação”. A par dessas considerações, resulta evidente a necessidade de esclarecimento nos autos quanto à eventual perda do objeto do mandado de segurança. Dessa forma, levando em consideração que o ato acoimado de coator é a CIRCULAR No 5/2020-GAG/GAB, intime-se o Distrito Federal para, no prazo de cinco dias, informar nos presentes autos se aquela perdeu sua eficácia de forma a impossibilitar eventual desconto da contribuição previdenciária relativa ao período anterior à vigência da Lei Complementar 970/2020, em consonância com as alíquotas progressivas previstas na Circular n. 5/2020, nas folhas de pagamento dos associados da Impetrante. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator